Tribunal: CARF
Processo: 13971.720026/2007-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
INTIMAÇÃO. CIÊNCIA POR EDITAL. REGULARIDADE.
Poderá ser promovida a ciência de atos processuais ao contribuinte por meio de edital, quando resultar improfícua a tentativa de ao menos um dos meios de intimação previstos no caput do art. 23 do Decreto no 70.235, de 1972 - ciência pessoal, por via postal ou por meio eletrônico.
ENDEREÇAMENTO DO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL.
Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária (inc. I do §4o do art. 23 do Decreto no 70.235/710. É válida a intimação remetida para o endereço informado.
ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados somente quando comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
MOMENTO DE PROVAR. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS E DE COMPENSAÇÃO.
O art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, regendo os pedidos de ressarcimento e as compensações por força do art. 74, § 11, da Lei 9.430/96, determina que as impugnações administrativas/manifestações de inconformidade devem trazer os elementos de prova.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720026/2007-17
ACÓRDÃO
3002-003.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
A BENTHIEN & CIA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
INTIMAÇÃO. CIÊNCIA POR EDITAL. REGULARIDADE.
Poderá ser promovida a ciência de atos processuais ao contribuinte por
meio de edital, quando resultar improfícua a tentativa de ao menos um dos
meios de intimação previstos no caput do art. 23 do Decreto no 70.235, de
1972 - ciência pessoal, por via postal ou por meio eletrônico.
ENDEREÇAMENTO DO TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL.
Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo
o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária (inc. I do §4o do art. 23 do Decreto no 70.235/710. É válida a
intimação remetida para o endereço informado.
ESCRITURAÇÃO. LIVROS. DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados somente quando
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
O Código de Processo Civil (CPC), de aplicação subsidiária ao processo
administrativo tributário, determina, em seu art. 373, I, que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito,
enquanto o art. 36 da Lei no 9.784, de 29/01/99, impõe ao interessado a
prova dos fatos que tenha alegado.
MOMENTO DE PROVAR. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS E DE
COMPENSAÇÃO.
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720026/2007-17
2
O art. 15 do Decreto no 70.235, de 1972, regendo os pedidos de
ressarcimento e as compensações por força do art. 74, § 11, da Lei
9.430/96, determina que as impugnações administrativas/manifestações
de inconformidade devem trazer os elementos de prova.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Marcelo Enk de Aguiar
(substituto integral), Neiva Aparecida Baylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual e por bem relatar os fatos, transcrevo o relatório da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) em Ribeirão Preto (SP).
Trata o presente de processo formalizado para a análise do pedido de
ressarcimento de créditos básicos e crédito presumido de IPI, apresentado pela
interessada em epígrafe por meio do PER/DCOMP no 02205.67162.100206.1.5.01-
7200, relativamente ao 1o trimestre de 2005. Vinculadas ao pedido, foram
apresentadas várias declarações de compensação. O pedido, de R$ 662.378,56
(seiscentos e sessenta e dois mil, trezentos e setenta e oito reais, cinquenta e seis
centavos), foi indeferido na sua totalidade em função, segundo o que consta à e-fl.
608, de o requerente não ter fornecido “os elementos solicitados nas formas e
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720026/2007-17
3
condições fixadas para o atendimento, não oferecendo os meios necessários à
correta quantificação do direito alegado”. Consequentemente, as compensações
foram todas não homologadas.
Importante destacar que os procedimentos, visando a análise do direito creditório
pleiteado, foram realizados levando em conta decisão proferida nos autos do
mandado de segurança impetrado pela interessada, conforme narra o relatório
que instrui o despacho decisório (e-fl. 593):
Cumpre ressaltar que a análise do direito creditório, pleiteado pelo
requerente no presente processo, foi impulsionada pela sentença exarada
nos Autos do Mandado de Segurança no 200672050059242, da 1a Vara
Federal de Blumenau(fls. 113 a 120), determinando “à autoridade
impetrada que, no prazo de 120(cento e vinte) dias, a contar da intimação
da sentença, aprecie os pedidos da impetrante: (...) sendo 60 (sessenta) dias
para formular as exigências necessárias à instrução dos processos, e uma
vez cumpridas todas as exigências pela impetrante, a impetrada tem o
prazo de 60 (sessenta) dias para decidir sobre os pedidos de ressarcimento.”
A interessada foi regularmente cientificada do despacho decisório em 02/05/2007.
Em 01/06/2007, interpôs manifestação de inconformidade, aduzindo, em suma,
que, tendo em vista que o indeferimento do pedido foi motivado unicamente pelo
erro no formato dos arquivos digitais apresentados, a empresa deveria ter sido
notificada do fato e intimada a apresentar os arquivos na forma estabelecida
pelas normas correspondentes. Com este procedimento, a DRF não estaria
descumprindo a decisão judicial, pois o prazo só começaria a fluir a partir do
cumprimento de todas as exigências necessárias. Na contestação, anexou os
arquivos na formatação exigida.
Desta forma, o processo foi encaminhado a DRJ/Ribeirão Preto/SP para
julgamento da manifestação de inconformidade.
Entretanto, diante da ausência da análise da certeza e liquidez do crédito, fez-se
necessário baixar o processo em diligência, nos termos da Resolução no 14-01.622,
de 14/06/2012, exarada por esta 8a turma da DRJ/RPO (e-fls. 665/667).
Em atendimento ao requisitado, a autoridade administrativa competente,
responsável pelo procedimento fiscal, lavrou uma informação na qual apresenta
suas conclusões (e-fls. 759/769), que seguem em síntese:
» Em relação aos créditos básicos, confirma o montante do valor pleiteado (R$
272,76).
» O crédito presumido de IPI foi requerido com base na Lei no 10.276, de 10 de
setembro de 2001 (regime alternativo).
» Os insumos com direito ao crédito presumido de IPI compreenderam:
Total das compras com direito ao crédito

1.177.293,35
Total dos serviços de industrialização por encomenda 322.567,96
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720026/2007-17
4
Total da energia elétrica

118.905,59
Total das aquisições de combustíveis

4.140,00
» Não houve comprovação das operações de exportação no 1o trimestre de 2005,
ensejando o não reconhecimento do crédito presumido solicitado.
Total das exportações diretas

0,00
Total das vendas a comercial exportadora

0,00
Intimada da Informação Fiscal, a interessada apresentou suas contrarrazões (e-fls.
831/850). Em síntese, alegou:
1- Comprovação das operações comerciais
A empresa encerrou suas atividades há mais de sete anos, encontrando-se em
situação especial de falido, e não dispõe mais dos sistemas informatizados que
seriam necessários para a elaboração dos arquivos digitais solicitados. Além disso,
não dispõe mais da totalidade de seus documentos da época.
Em atendimento à Intimação Fiscal no 25/2015, apresentou arquivos digitais com
a relação dos documentos fiscais que ainda se encontram em sua posse e que
integraram os pedidos de ressarcimento do crédito presumido do IPI. A análise do
direito creditório foi realizada pela Fiscalização com base nestas informações.
Ocorre que, assim procedendo, os valores considerados foram muito inferiores aos
valores das operações efetivamente realizadas.
A autoridade fazendária age de forma arbitrária e ilegal, pois desconsidera todo o
acervo probatório do direito creditório realizado em momento anterior,
especialmente na resposta à intimação SAORT/DRF/BLUMENAU No 066/07. O
Auditor-Fiscal responsável pela diligência, por mera conveniência, ignorou a
existência dos documentos que já haviam sido carreados ao presente processo em
momento oportuno pela própria Fiscalização, os quais são suficientes à análise
dos créditos pleiteados. O direito de exigir novos documentos e informações não
pode se perpetuar no tempo.
Naquela oportunidade, a Fiscalização solicitou a documentação comprobatória
que entendia necessária à verificação da consistência e quantificação dos créditos
pleiteados, a qual foi integralmente atendida. Caso tivesse sido insuficiente,
deveria ter solicitado maiores esclarecimentos ou novos documentos, naquele
momento. Como não o fez, tem-se que a documentação apresentada foi
suficiente.
A tarifação de provas promovida pela autoridade fiscal conflita com o princípio de
que todas as provas em direito admitidas são, em regra, hábeis a comprovar a
existência ou inexistência de um fato jurídico.
Fica evidenciada, assim, a ofensa aos princípios da verdade real, da oficialidade,
do informalismo e da ampla defesa.
2- Suposta ausência de documentos comprobatórios das operações de exportação
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720026/2007-17
5
Os valores desconsiderados pela Fiscalização decorrem das operações de
exportação em relação às quais a interessada não mais dispõe dos respectivos
documentos comprobatórios.
Todas as informações relativas às operações de exportação são transmitidas aos
órgãos públicos responsáveis pela autorização e fiscalização do comércio exterior,
através do SISCOMEX. Portanto, a RFB tem acesso aos documentos
comprobatórios das operações de exportação. Cumpre ressaltar que o próprio
Fisco confirma que tal procedimento é possível de ser realizado, conforme se extrai
da seguinte passagem da Informação Fiscal: “Verifica-se ainda, a partir dos
sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, que as operações de
exportação referentes às Notas Fiscais nos 9836, 9837 e 9838 se deram no 1o
trimestre de 2006”.
Destaque-se os comandos inseridos nos artigos 29 e 37 da Lei no 9.784, de 1999,
que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal.
3- Desconsideração das operações de transporte.
A Fiscalização desconsiderou todas “as operações referentes a aquisição de
serviço de transporte (CFOP 1352), por falta de previsão legal”, na apuração do
crédito presumido.
Ocorre que os serviços de transporte compõem o custo de aquisição dos insumos,
nos termos da legislação do Imposto de Renda. Neste sentido, o art. 18 da
Instrução Normativa SRF no 420, de 2004, estabelece que os valores de frete e
seguro, quando cobrados do adquirente, computam-se na base de cálculo do
crédito presumido do IPI.
Por fim, a interessada requereu o retorno dos autos à Delegacia de origem para
que esta promovesse a análise e quantificação dos créditos presumidos do IPI com
base nas provas já carreadas aos autos.
Tendo em vista que:
» a manifestante observou que a RFB, órgão público interveniente na autorização
e fiscalização do comércio exterior, tem acesso a todas as informações relativas às
operações de exportação, através do SISCOMEX;
» constam, às páginas 21/35 do PER/DCOMP no 02205.67162.100206.1.5.01-
7200, os dados declarados pela interessada a respeito das exportações diretas e
das vendas a comerciais exportadoras;
» em homenagem ao princípio da verdade material e da relativa informalidade no
processo administrativo, poderia a unidade preparadora, à luz das informações
existentes no banco de dados do SISCOMEX, confirmar a procedência do quanto
declarado no PER/DCOMP e, por conseguinte, ratificar (ou não) o valor declarado
das exportações no trimestre.
A 8a turma da DRJ/RPO resolveu baixar o processo novamente em diligência, por
meio da Resolução no 14-03.626, de 26/04/2016 (e-fls. 857/860), para que se
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720026/2007-17
6
verificasse a possibilidade de confirmação das exportações declaradas no
PER/DCOMP no 02205.67162.100206.1.5.01-7200, com base em informações
extraídas do SISCOMEX, apresentando as justificativas em caso negativo.
Após as providências, o processo retornou a esta DRJ/Ribeirão Preto para
continuidade, instruídas pelas informações prestadas pela autoridade fiscal (e-fls.
862/879), assim resumidas:
» Não é possível, apenas a partir dos registros do SISCOMEX, confirmar as
informações declaradas em PER/DCOMP. Não é possível verificar a natureza dos
embarques efetuados, tendo em vista não constar informação quanto ao CFOP
sob o qual se classificam tais operações e que indicaria tratar-se, efetivamente, de
operações de exportação de produtos industrializados pela interessada ou
operações de natureza diversa.
» Mesmo as operações que constituem receita podem se referir a revendas de
mercadorias adquiridas de terceiros, que não gerariam direito ao crédito
presumido.
» Ainda que as informações necessárias à configuração das operações em questão
constassem do sistema, necessário seria validar tais informações com a
documentação que lhes desse sustentação, pelo que não se pode prescindir da
mesma.
» Constam dos registros do SISCOMEX os valores das operações somente em
moeda estrangeira (dólar dos Estados Unidos da América e moeda do país de
destino). Uma vez que é necessária a utilização dos valores das operações em
moeda nacional, valores tais que constam nas notas fiscais que sustentam tais
operações, sua ausência impede o cálculo do crédito presumido a que a
interessada faz jus.
» Conforme tabela anexada (às páginas 2/8 da Informação Fiscal), verifica-se que,
no caso específico, os valores declarados no PER/DCOMP não correspondem aos
valores convertidos do SISCOMEX.
Cientificada dos resultados da diligência (e-fl. 881), não houve manifestação por
parte da interessada.
É o relatório do essencial.
A DRJ julgou a manifestação de inconformidade procedente em parte,
reconhecendo em parte o direito creditório, proferindo o Acórdão no 14-86.562, da 8a Turma da
DRJ/RPO, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI. SERVIÇOS DE TRANSPORTE.
INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO CRÉDITO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720026/2007-17
7
A simples aquisição de serviços de transporte, isoladamente considerada, não
pode ser incluída na apuração do crédito presumido do IPI, porquanto não se trata
de aquisição de matéria-prima, produto intermediário ou material de embalagem,
para serem utilizados no processo produtivo.
Somente se incluídos nos custos de matéria-prima, produto intermediário,
material de embalagem, energia elétrica e combustíveis, e cobrados do
adquirente, é que os valores de frete e seguro podem ser considerados custos de
aquisição, posto que, nesta condição, integram o valor pago pelo recebimento dos
insumos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe a quem reivindica o direito creditório comprovar a sua existência.
Por envolver a fruição de créditos, cabe à requerente o ônus de demonstrar, de
forma cabal e específica, o seu direito. Trata-se de postulado do Código de
Processo Civil, adotado de forma subsidiária na esfera administrativo-tributária.
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não contestada a matéria que não tenha sido expressamente
questionada.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada do julgamento em 09/08/2018, a recorrente apresentou recurso
voluntário em 06/09/2018, no qual alega em síntese:
i)
a nulidade da intimação por edital para ciência da Informação Fiscal datada
de 30/10/2017 (fls. 862/879); contendo o resultado da segunda diligência
fiscal realizada por determinação da DRJ;
ii)
a improcedência da desconsideração das operações supostamente carentes
de documentos comprobatórios;
iii)
a improcedência da desconsideração das exportações por suposta ausência
de documentos comprobatórios; e
iv)
a improcedência da desconsideração das aquisições de serviço de
transporte.
Ante o exposto, requer que seja julgado procedente o recurso voluntário para
reformar o acórdão recorrido fazendo incluir na base de cálculo do crédito presumido do IPI os
valores indevidamente glosados.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720026/2007-17
8
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator
1. Da competência para julgamento
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço.
3. Preliminar
3.1. Nulidade da intimação por edital para ciência de Informação Fiscal
A recorrente foi intimada por edital para a ciência da Informação Fiscal contendo o
resultado da segunda diligência realizada por determinação da DRJ.
Conforme consta do Edital no 011397031700066 (fl. 881), a referida intimação foi
feita por edital nos termos do art. 23, § 1o, do Decreto no 70.235, de 1972, vez que a recorrente
não foi localizada no domicílio fiscal fornecido à Secretaria da Receita Federal.
Tendo em vista que, apesar de cientificada, a interessada não se manifestou acerca
da Informação Fiscal, deixando de contestar os fatos nela abordados, a DRJ considerou
configurada a preclusão prevista no art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, com relação a tais
fatos.
A recorrente alega que houve erro na intimação via postal, porque foi enviada
equivocadamente para o endereço da empresa A. BENTHIEN & CIA LTDA.: “R. Celso Ramos, 3149.
Centro” (fls. 880), em vez de remetida à Dra. Sônia Adriana Weege, administradora judicial da
falida, a qual possuí endereço à Rua Itália, no 213, Imigrantes, na cidade de Timbó - SC.
Nesse contexto, entende que a citação por edital é nula pois não teria ocorrido a
hipótese legal que autoriza a utilização dessa modalidade de intimação, prevista no art. 23, § 1o,
do Decreto no 70.235, de 1972, já que a intimação via postal resultou improfícua por conta de erro
no destinatário e no endereço informados na respectiva correspondência.
Desse modo, considerando que a falta de contestação decorreu de erro na
intimação, sendo nula a citação por edital, entende que deve ser afastada a preclusão da
contestação do que foi apresentado na referida Informação Fiscal.
A meu ver, não asiste razão à recorrente.
Fl. 941
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720026/2007-17
9
Isso porque não houve equívoco na intimação via postal enviada para o endereço
da empresa A. BENTHIEN & CIA LTDA.: “R. Celso Ramos, 3149. Centro”, pois este é o endereço
postal por ela fornecido para fins cadastrais à administração tributária, sendo, portanto, o seu
domicílio tributário para fins de intimação, nos termos do § 4o do art. 23 do Decreto no 70.235, de
1972:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
(...)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
(...)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no11.196, de 2005) (Grifou-se)
A recorrente não demonstrou ter providenciado a alteração do seu endereço postal
junto à administração tributária (sistema CNPJ), permanecendo válido, portanto, o domicílio
tributário utilizado na intimação pela unidade preparadora (fl. 880).
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade.
4. Mérito
4.1. Aquisições sem documentação comprobatória
A fiscalização indeferiu o pedido de ressarcimento de créditos do IPI referente ao 1o
trimestre de 2005 em síntese porque, em resposta à intimação para “apresentar as informações
indispensáveis à apreciação de seu pedido, o requerente não forneceu os elementos solicitados nas
formas e condições fixadas para o atendimento, não oferecendo os meios necessários à correta
quantificação do direito alegado” (fl. 608).
Considerando que a unidade preparadora não reconheceu o direito creditório sob a
alegação de que a empresa não apresentou a documentação na forma necessária à análise do
pleito, a DRJ determinou a realização de diligência para verificar a consistência do crédito
pleiteado e apurar o quantum do direito creditório correspondente ao 1o trimestre de 2005 (fls.
665/667).
Na diligência fiscal, a fim de obter os elementos necessários à quantificação do
direito creditório, a fiscalização lavrou a Intimação Saort/EAC 2 no 131/2014 (fls. 669/673), em
resposta à qual a contribuinte afirmou dispor apenas de parte da documentação da época.
Considerando que a interessada não detinha a documentação integral referente aos
pedidos de ressarcimento, “faltando diversas notas fiscais de aquisição e de venda”, a
Fl. 942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720026/2007-17
10
fiscalização lavrou a Intimação Saort/EAC 2 no 25/2015 (fls. 689/690), para que ela relacionasse os
elementos comprobatórios de que ainda dispunha, passíveis de serem considerados na apuração
do crédito.
Depois de analisar os elementos apresentados, a fiscalização elaborou a Informação
Fiscal datada de 09/10/2015 (fls. 759/820), detalhando a apuração da base de cálculo do crédito,
sendo que foram desconsideradas as operações sem documentação comprobatória (notas fiscais),
bem como as que não se enquadraram no conceito da base de cálculo do crédito presumido do
IPI, estabelecido no § 1o do art. 1o da Lei 10.276/2001.
Desse modo, a base de cálculo do crédito presumido do IPI apurada pela
fiscalização foi inferior à apurada pela recorrente, relativamente a aquisições de insumos, serviços
de industrialização por encomenda e combustíveis (§ 1o do art. 1o da Lei 10.276/2001).
A recorrente contesta a apuração de créditos realizada pela fiscalização, que
considerou somente as operações amparadas em notas fiscais e desconsiderou os documentos já
carreados aos autos anteriormente pela própria fiscalização (referentes à Intimação Fiscal
Saort/DRF/Blumenau no 066/07), que seriam suficientes à análise dos créditos pleiteados. Em
síntese, alega a recorrente que:
 o Auditor-Fiscal desconsiderou as operações que não constaram dos arquivos
digitais apresentados em resposta à Intimação Fiscal no 25/2015;
 realizar a análise dos créditos postulados pela Contribuinte somente com base
nas operações que estão amparadas pelos respectivos documentos fiscais
constitui medida desproporcional e até mesmo descabida;
 o Auditor-Fiscal responsável pela diligência, por mera conveniência, ignorou a
existência dos documentos que já haviam sido carreados aos presentes
processos em momento oportuno pela própria fiscalização, os quais são
suficientes à análise dos créditos pleiteados;
 a Autoridade Fazendária age de forma arbitrária e ilegal, pois desconsidera todo
o acervo probatório do direito creditório realizado em momento anterior,
especialmente na resposta à intimação Saort/DRF/Blumenau No 066/07;
 o único motivo que ensejou o indeferimento integral dos pedidos de
ressarcimento foi o erro no formato dos arquivos digitais apresentados,
consistente na existência de espaços em branco entre os campos do arquivo que
impediram a sua leitura automatizada pelos sistemas da Receita Federal;
 Tal inconsistência já foi sanada e as novas versões dos arquivos digitais foram
apresentadas juntamente com a Manifestação de Inconformidade protocolizada
no processo em epígrafe;
 não é razoável e nem proporcional exigir da Recorrente e condicionar o
reconhecimento dos créditos pleiteados à apresentação de novos documentos e
informações em relação a operações realizadas há mais de uma década;
Fl. 943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720026/2007-17
11
 a Contribuinte encontra-se em situação especial de falido desde 27 de novembro
de 2008, tendo encerrado suas atividades há quase de 10 (dez) anos. Em
decorrência disso, embora tenha envidado significativos esforços, não logrou
êxito no cumprimento integral das exigências contidas na Intimação Fiscal no
131/2014, deixando de apresentar os arquivos digitais solicitados no item “4” e
as notas fiscais de saída do 1o semestre de 2005 objeto do item “9”;
 a Recorrente não dispõe mais da totalidade de seus documentos da época.
Dentre as poucas caixas de arquivos restantes não localizou as caixas de Notas
Fiscais de Saídas do 1o semestre de 2005, com o que não foi possível cumprir
integralmente a solicitação contida no item “9” da intimação supra referida;
 a Informação Fiscal, consistente no relatório de conclusão da diligência, em
manifesto equívoco, faz uma tarifação de provas, ao desconsiderar os
documentos carreados aos autos que comprovam o direito creditório da
Recorrente;
 a tarifação de provas promovida pela Autoridade Fiscal conflita com o princípio
de que todas as provas em direito admitidas são, em regra, hábeis a comprovar a
existência ou inexistência de um fato jurídico;
 ampla defesa significa permitir a alegação de tudo quanto for útil à defesa do
que se está postulando nas formas e prazos estabelecidos em lei, com a
utilização de todos os meios lícitos de prova em direito admitidos;
 o princípio da verdade real ou material que rege o processo administrativo
recomenda uma análise acurada dos elementos de prova com vistas à realidade
dos fatos e não uma verificação meramente formal e que atenda eventual
comodidade do julgador;
 a respeito dos princípios que norteiam o processo administrativo fiscal, em
especial o da verdade material, cita os arts. 37, caput, da Constituição Federal, e
2o, caput, da Lei no 9.784/1999; os doutrinadores Hely Lopes Meirelles, Odete
Medauar, Celso Antônio Bandeira de Mello, Maria Sylvia Zanella Di Pietro,
Aurélio Pitanga Seixas Filho, bem como precedentes do CARF e julgado do
Superior Tribunal de Justiça;
 apresentou todos os elementos solicitados pelos Auditores Fiscais na intimação
inicial e, ainda, outros diversos documentos e informações em atendimento às
Intimações Fiscais no 131/2014 e no 25/2015 que, embora parciais, confirmam a
ocorrência das operações computadas na apuração dos créditos presumidos do
IPI, não haveria motivo para o indeferimento dos créditos pleiteados por falta de
comprovação;
 é totalmente improcedente a simples desconsideração das provas apresentadas.
Fl. 944
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720026/2007-17
12
Por fim, enfatiza que todas as operações consideradas na apuração do crédito
presumido do IPI foram devidamente contabilizadas e registradas na sua escrita fiscal à época, o
que pode ser confirmado mediante o exame dos balancetes, dos livros de entradas e saídas e de
apuração do IPI apresentados em atendimento à Intimação Fiscal Saort/DRF/Blumenau no 066/07,
os quais são integrantes do presente processo, com o que a RFB não pode alegar que não tem
elementos para calcular o crédito presumido do IPI.
Sem razão a recorrente.
O pedido de ressarcimento de créditos do IPI foi indeferido porque a recorrente não
apresentou as informações consideradas indispensáveis à sua análise.
Assim destacou a fiscalização na Intimação Fiscal Saort/DRF/Blumenau n° 066/07
(fls. 134/136):
0 atendimento integral, no prazo citado no "caput" desta intimação, dos quesitos
acima formulados, é de caráter obrigatório para fins de análise do pleito, sob
pena do indeferimento do pedido, da não compensação do(s)
pedido(s)/declaração(ões) de compensação a ele relativo(s) e da consequente
cobrança do(s) débito(s) compensado(s). (Grifou-se)
Da mesma forma no Despacho Decisório DRF/Blumenau (fls. 134/136):
Em resumo: I) os arquivos digitais foram apresentados em formato diverso do
solicitado; II) logo, o requerente não atendeu integralmente aos quesitos da
Intimação Fiscal 066/07, indispensáveis à análise do pedido, em inobservância a
preceitos legais e infralegais; III) a aferição dos créditos pleiteados neste processo,
considerando-se a inconsistência de alguns dados fornecidos, tornou-se inviável,
ocasionando o indeferimento do pedido de ressarcimento e as respectivas
consequências, especialmente a não-homologação de quaisquer declarações de
compensação que tenham feito uso do crédito não comprovado pelo interessado
no presente processo. (Grifou-se)
Portanto, o pedido de ressarcimento foi indeferido porque a recorrente não
apresentou os documentos considerados necessários à sua análise.
Equivoca-se a recorrente ao argumentar que, se apresentados, tais documentos
(referentes à Intimação Fiscal Saort/DRF/Blumenau no 066/07) seriam suficientes para certificar os
créditos pleiteados.
Isso porque os livros de escrituração contábil e fiscal solicitados pela fiscalização se
prestam à análise quantitativa das operações com direito a crédito, as quais, entretanto, carecem
de comprovação posterior por meio de documentos hábeis, conforme art. 967 do Decreto no
9.580, de 2018 (Regulamento do Imposto de Renda):
Seção VIII
Da prova
Fl. 945
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720026/2007-17
13
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o). (Grifou-se)
No mesmo sentido, já determinava o Regulamento do IPI (RIPI/2002 – Decreto no
4.544, de 26 de dezembro de 2002):
Art. 190. Os créditos serão escriturados pelo beneficiário, em seus livros fiscais, à
vista do documento que lhes confira legitimidade: (Grifou-se)
Assim, ao contrário do que alega a recorrente, os documentos solicitados na
Intimação Fiscal Saort/DRF/Blumenau n° 066/07, por si só, não podem ser considerados hábeis a
comprovar a legitimidade das operações computadas na apuração dos créditos presumidos do IPI.
Pois dados de escrituração contábil e fiscal carecem de comprovação.
Tanto que, justamente por esse motivo, a DRJ determinou a realização de diligência
para verificar a consistência do crédito pleiteado e apurar o quantum do direito creditório
correspondente ao 1o trimestre de 2005 (fls. 665/667).
Na referida diligência, a fiscalização, corretamente, desconsiderou as operações
sem a devida documentação comprobatória (notas fiscais) bem como que não se enquadraram no
conceito da base de cálculo do crédito presumido do IPI (§ 1o do art. 1o da Lei 10.276/2001),
apurando como resultado os créditos demonstrados na Informação Fiscal datada de 09/10/2015
(fls. 759/820), em valores inferiores aos pleiteados pela recorrente.
Desse modo, discordo da alegação de que foi improcedente a desconsideração de
parte das operações com direito a crédito no trabalho realizado pela fiscalização, descrito na
Informação Fiscal datada de 09/10/2015, por não estarem amparadas pelos respectivos
documentos fiscais.
Portanto, nego provimento neste ponto.
4.2. Exportações sem documentação comprobatória
A fiscalização indeferiu o pedido de ressarcimento de créditos do IPI referente ao 1o
trimestre de 2005 em síntese porque, em resposta à intimação para “apresentar as informações
indispensáveis à apreciação de seu pedido, o requerente não forneceu os elementos solicitados nas
formas e condições fixadas para o atendimento, não oferecendo os meios necessários à correta
quantificação do direito alegado” (fl. 608).
Considerando que a unidade preparadora não reconheceu o direito creditório sob a
alegação de que a empresa não apresentou a documentação na forma necessária à análise do
pleito, a DRJ determinou a realização de diligência para verificar a consistência do crédito
pleiteado e apurar o quantum do direito creditório correspondente ao 1o trimestre de 2005 (fls.
665/667).
Fl. 946
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720026/2007-17
14
Na diligência fiscal, a fim de obter os elementos necessários à quantificação do
direito creditório, a fiscalização lavrou a Intimação Saort/EAC 2 no 131/2014 (fls. 669/673), em
resposta à qual a contribuinte afirmou dispor apenas de parte da documentação da época.
Considerando que a interessada não detinha a documentação integral referente aos
pedidos de ressarcimento, “faltando diversas notas fiscais de aquisição e de venda”, a
fiscalização lavrou a Intimação Saort/EAC 2 no 25/2015 (fls. 689/690), para que ela relacionasse os
elementos comprobatórios de que ainda dispunha, passíveis de serem considerados na apuração
do crédito.
Com relação às operações de exportações diretas e de vendas a comercial
exportadora, a mencionada intimação assim dispôs:
2) Relacionar, num arquivo em meio digital, no formato texto (“.txt”), com colunas
separadas por tabulações (código hexadecimal “09”), os documentos fiscais
referentes a operações de exportações diretas e de vendas a comercial
exportadora que ainda se encontram em posse da interessada e que integraram
os pedidos de crédito presumido de IPI referentes aos períodos de 01/2005 a
12/2005, com as seguintes informações: (...)
Depois de analisar os elementos apresentados, a fiscalização elaborou a Informação
Fiscal datada de 09/10/2015 (fls. 759/820), não reconhecendo o crédito presumido porque não
houve comprovação das operações de exportação no 1o trimestre de 2005.
Intimada da Informação Fiscal, a interessada apresentou suas contrarrazões (fls.
831/850), alegando, entre outras razões, que todas as informações relativas às operações de
exportação são transmitidas aos órgãos públicos responsáveis pela autorização e fiscalização do
comércio exterior, através do SISCOMEX. Portanto, a RFB tem acesso aos documentos
comprobatórios das operações de exportação.
Anuindo com a argumentação da manifestante, a DRJ entendeu que em
homenagem ao princípio da verdade material e da relativa informalidade no processo
administrativo, poderia a unidade preparadora, à luz das informações existentes no banco de
dados do SISCOMEX, confirmar a procedência do quanto declarado no PER/DCOMP e, por
conseguinte, ratificar (ou não) o valor declarado das exportações no trimestre.
Assim decidiu baixar o processo em diligência novamente para verificar a
possibilidade de confirmação das exportações declaradas no PER/DCOMP no
02205.67162.100206.1.5.01-7200, com base em informações extraídas do SISCOMEX (fls.
857/860).
Como resultado da referida diligência, a unidade preparadora elaborou a
Informação Fiscal datada de 30/10/2017 (fls. 862/879), concluindo, em síntese, pela
impossibilidade de atestar o valor integral do pedido de ressarcimento sem as notas fiscais
referentes às operações de exportação, que não foram apresentadas pela interessada, conforme
trechos a seguir:
Fl. 947
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720026/2007-17
15
Em que pese constar dos registros do SISCOMEX algumas informações relativas
às exportações efetuadas pela interessada, tem-se que não é possível, apenas a
partir de tais registros, confirmar as informações declaradas pela mesma em
PER/DCOMP e, consequentemente, o valor do crédito presumido a que faz jus,
pelos motivos expostos a seguir.
1. Da natureza dos embarques efetuados.
A partir dos registros constantes do SISCOMEX não é possível verificar a natureza
dos embarques efetuados, tendo em vista não constar informação quanto ao
código fiscal de operações e prestações (CFOP) sob o qual se classificam tais
operações e que indicaria tratar-se efetivamente de operações de exportação de
produtos industrializados pela interessada ou operações de natureza diversa, tais
como eventual devolução de insumos importados que tenham se mostrado
defeituosos, envio de bens do ativo imobilizado para manutenção e posterior
retorno, etc. Tais operações, embora envolvam embarque de mercadorias para o
exterior, sequer constituiriam receita para a interessada, não podendo integrar o
valor da receita de exportação no cálculo do crédito presumido.
Além disso, mesmo as operações que constituam receita para interessada podem
se referir a revendas de mercadoria adquirida de terceiros, que não gerariam
direito ao crédito presumido, conforme dispõe a Lei 10.276
(...)
Assim, tem-se que somente as operações de venda para o exterior de produtos
industrializados pela interessada geram direito ao crédito presumido, sendo que
para a identificação das operações que se enquadram nesse conceito é
necessária a análise das notas fiscais referentes a tais operações, que não foram
apresentadas pela interessada, conforme exposto à fl. 759.
Outrossim, ainda que as informações necessárias à configuração das operações
em questão como exportações de produtos industrializados pela interessada
constassem do sistema, necessário seria validar tais informações com a
documentação que lhes desse sustentação, pelo que não se pode prescindir da
mesma.
CONCLUSÃO
Diante da ausência da documentação comprobatória de todas as operações de
exportação, entendemos ser correto o cálculo do crédito presumido efetuado às
fls. 810-812, que considerou apenas as operações para as quais constam as
respectivas notas fiscais, obtendo-se os seguintes valores para os pedidos em
análise:
Fl. 948
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720026/2007-17
16

Entendemos ser incorreto, em virtude dos motivos expostos na presente
informação fiscal, considerar as operações informadas em PER/DCOMP sem
apresentação da sua documentação comprobatória (...) (Grifou-se)
Assim, a justificativa externada pela autoridade fiscal dá conta da impossibilidade
de atestar o valor integral do pedido sem as notas fiscais referentes às operações de exportação,
que não foram apresentadas pela interessada.
Cientificada da Informação Fiscal, a interessada não se manifestou, motivo pelo
qual a DRJ considerou preclusos os fatos nela abordados, nos termos do art. 17 do Decreto no
70.235, de 1972. Decisão com a qual me alinhei pelas razões expostas no item 3.1 deste voto.
A recorrente alega que, para validar as informações constantes dos despachos de
exportação, a autoridade fiscal poderia verificar a natureza dos embarques efetuados com base
nos CFOP presentes nos livros fiscais de saídas já apresentados.
Sem razão a recorrente, pois os mencionados livros fiscais de saída carecem de
certificação por meio das mesmas notas fiscais referentes às operações de exportação, que não
foram apresentadas pela interessada. Assim, os CFOP neles escriturados não são hábeis a
comprovar a natureza dos embarques efetuados.
Desse modo, discordo da alegação de que foi improcedente a desconsideração das
operações de exportação no trabalho realizado pela fiscalização, descrito na Informação Fiscal
datada de 30/10/2017, que concluiu pela inexistência de crédito presumido do IPI no 1o trimestre
de 2005, diante da ausência da documentação comprobatória das operações de exportação.
Ante o exposto, nego provimento neste tópico.
4.3. Serviços de transporte sem documentação comprobatória
A autoridade fiscal excluiu, dos cálculos do crédito presumido, as aquisições de
serviços de transporte (CFOP 1352), por falta de previsão legal (fl. 762).
De fato, não há previsão legal para o aproveitamento dos gastos com serviços de
transporte na base de cálculo do crédito presumido do IPI (§ 1o do art. 1o da Lei 10.276/2001).
A recorrente defende que os gastos com transporte integram o custo de aquisição
dos insumos, destacando que o Acordão proferido pela DRJ confirma que o frete pode integrar a
base de cálculo do crédito presumido do IPI quando no documento do conhecimento de
transporte constar vinculação única e exclusiva do insumo adquirido à nota fiscal da respectiva
aquisição.
Fl. 949
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.840 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720026/2007-17
17
Alega que, embora a Autoridade Administrativa tenha intimado a empresa por
diversas vezes a apresentar documentos, em nenhuma das ocasiões solicitou a comprovação dos
valores de fretes, e sequer sua vinculação às aquisições de insumos.
Entendo não assistir razão à recorrente.
Diante da decisão da DRJ, que deixou clara a condição em que admite a apuração
de créditos em relação a serviços de transporte, caberia à recorrente comprovar em sede recursal
o direito alegado, nos termos especificados pela DRJ, vez que incumbe ao contribuinte o ônus da
prova quanto a fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
No entanto, a recorrente não trouxe aos autos os elementos necessários, razão pela
qual, por falta de comprovação, voto por negar provimento neste ponto.
5. Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 950
DF CARF MF
Original